Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006971-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNA PRETO BASSETTO - CPF: 077.780.259-73 (ADVOGADO), NILSON PORTES - CPF: 487.503.799-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO APRESENTADO NO LAUDO PERICIAL – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE – PRETENSÃO QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM DESDE O EFETIVO PAGAMENTO PELO PRODUTOR RURAL – CALCULO APRESENTADO QUE ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA AS DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE SUPERIOR E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o cálculo constante do Laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 está em conformidade com o que está decidido pela Corte Superior, bem como com o entendimento jurisprudencial acerca do termo inicial da incidência dos juros de mora a partir da citação do demandado na ação civil publica
deve ser mantida a decisão que homologou referido cálculo.

A mera inconformidade com o cálculo apresentado não constitui razões para sua modificação.

Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006971-30-2025

AGRAVANTE:
NILSON PONTES

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nilson Pontes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que em sede de
liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública
, referente a aplicação de correção monetária em cédula rural, homologou o laudo pericial apresentado, reconhecendo que o perito respondeu a todos os requisitos formulados e que a simples discordância em relação ao laudo não tem o condão de desconstituí-lo, bem como determinou a intimação do executado para pagamento do valor apurado, sob pena de multa e honorários além da expedição de mandado de avaliação e penhora.

Sustenta o Agravante que o caso versa sobre tutela jurisdicional buscada em liquidação provisória de sentença proferida na
Ação Civil Publica n. 94.0008514-1
, da 3ª Vara Federal de Brasília DF, em razão de aplicação de índice de correção monetária incorreto em março de 1990, nas cédulas de crédito rural apontadas na inicial.

Assevera que é necessário que alguns critérios de cálculo sejam definidos, sob pena de o perito/contador judicial adotar,
de per si
, índices e forma de cálculo que bem entender.

Alega que quem deve valorar se o critério empregado pela parte Autora é jurídico não é o Auxiliar da Justiça mas sim o Juiz a quem cabe dirigir o processo, acrescentando que quando o quesito é formulado pela parte deve ser respondido, sob pena de ser tolhida a atividade probatória.

Assevera que conforme pedido do Ministério Público na referida demanda a devolução das quantias deve ocorrer, fazendo-se o cálculo desde a data do pagamento realizado pelos agricultores e mutuários que estão em situação idêntica.

Sustenta que não obstante Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais interpostos, reformou a decisão determinando que além da diferença apurada entre o IPC e o BTN de março/1990, “aos valores a contar do pagamento a maior”, que sem dúvida, se referem aos débitos posteriores de juros e correção monetária lançados após a correção de março/1990, que foram baseados no saldo com o valor maior, considerando a correção de 84,32% e não o correto, que seria 41,28%, conforme pedido do MP na Ação Civil Pública.

Verbera que em relação à cobrança de restituição dos juros contratuais e correção monetária, pelo mutuário, durante a vigência do contrato de mútuo, sobre o valor excluído do saldo devedor pela decisão, cumpre ressaltar a natureza acessória dos juros, em relação à dívida principal cuja existência vincula-se a existência da obrigação principal.

Acrescenta que, como regra, uma vez extinta parte do saldo devedor pela redução do índice de correção no mês de março de 1990, pelo mutuário ter pago correção monetária e juros, incidentes sobre a parcela posteriormente declarada indevida do saldo devedor, é devida a restituição, tanto do que foi pago a título de principal, pelo mutuário, como do que foi efetivamente pago a título de acessórios (correção monetária e/ou juros) sobre o valor cobrado a maior.

Verbera que tanto a sentença quanto o acórdão oriundo do STJ são claros em julgar procedentes os pedidos e não parcialmente procedentes, sendo necessário atentar-se pelo que foi pedido pelo Ministério Público, visto que seus pedidos foram acolhidos, sendo que nas cédulas de crédito rural, realizados antes de março de 1990 - e no período de março/abril, o percentual de 82,28% (ou de 74,60%), substituindo o por 41,28%, e fazendo, “desde aquela data, o recálculo de todos os débitos, a favor dos agricultores e mutuários que estejam na situação referida.

Assinala que dessa forma, o pedido de recálculo de todos os débitos, como o de ressarcimento “a todos àqueles que, inadvertidamente, quitaram seus financiamentos,” implica a revisão e
restituição integral dos valores pagos a maior (incluindo os acessórios
), acrescidos de juros e correção monetárias desde a data do efetivo pagamento
.

Assevera que a conclusão de que a cobrança da restituição também dos juros e da correção monetária pagos à maior pelo mutuário, sobre a parcela da dívida que veio a ser declarada inexistente, em fase de liquidação da decisão de mérito proferida na Ação Civil Pública nº 94.008514-1, encontra sólido embasamento, tanto pela análise do título executivo em si, como pelo teor dos reiterados precedentes do STJ, que, inclusive, reconhecem serem os acessórios devidos mesmo quando omisso o título judicial.

Assevera que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso diante da probabilidade do direito sustentado uma vez que a tese suscitada pelo Agravante é acolhida pelos Tribunais e, ademais, o prosseguimento da Execução sem definição dos critérios de cálculo de forma clara poderá causar prejuízos ao Agravante com a homologação dos cálculos apresentados e possibilidade de pagamento espontâneo pela Instituição financeira.

Não há contrarrazões, embora a Agravada tenha sido intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em sede de
liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública
, referente a aplicação de correção monetária em cédula rural, homologou o laudo pericial apresentado, reconhecendo que o perito respondeu a todos os requisitos formulados e que a simples discordância em relação ao laudo não tem o condão de desconstituí-lo.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos, o Agravante ingressou com pedido de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n.
º 94.0008514-1, tendo o Juízo
a quo
homologado o cálculo apresentado pelo perito insurgindo-se o Agravante quanto a este ponto, aduzindo que o recálculo do débito deve ocorrer desde o pagamento a maior, pretendo que os juros de mora tenham incidência desde os pagamentos realizados pelo produtor rural.

Assim, pelo que se verifica trata-se de a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 9400.08514-1 sendo que a sentença proferida na referida demanda determinou a aplicação do índice correspondente de 41,28% em substituição ao IPC 84,32% referente a março de 1990, condenando o Banco a realizar o recálculo dos mencionados débitos, bem como restituir aos mutuários que fizeram quitação de financiamentos com base no percentual a maior sendo a diferença corrigida monetariamente de juros de mora de 0,5% ao mês.

Constata-se que foram apresentados os cálculos pelo perito conforme ID 153016343, chegando-se ao montante de saldo em favor do Requerente/Agravante correspondente a 111.971,11 (cento e onze mil novecentos e setenta e um reais e onze centavos), valendo ressaltar que o Laudo Pericial constante do ID 153016348 do processo de origem registra de forma detalhada a incidência da correção monetária, o índice de aplicação assim como sobre os juros de mora incidentes no caso.

Constata-se que em face da decisão proferida na Ação Civil Pública foi interposto recurso e a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade deu provimento recurso especial, para reconhecer que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, referentes ao março de 1990 seria de 41,28%
determinando o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
bem como que a correção do pagamento a maior teria incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e posteriormente em 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Em sede de Embargos de divergência ocorreu alteração com relação a incidência de juros ao montante a ser restituído, restando determinado que (...) nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (...) (REsp 1.319.232/DF), ficando assim decidido: (...) “
9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (...).

No caso pelo menos nesta análise via estreita do Agravo de Instrumento é possível constatar que o laudo pericial apresentado, cujo cálculo restou homologado, encontra-se em consonância com a matéria decidida acerca da questão registrando como parâmetro de cálculo o seguinte:

“Nos termos das decisões proferidas na Ação Civil Pública, o Superior Tribunal da Justiça determinou em julgamento de Recurso Especial a aplicação do BTNF (41,28%) nas operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança no mês de março de 1990, em substituição ao praticado, qual seja o IPC (84,32%). A diferença do percentual de 43,03% deve ser corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior com base na variação dos índices aplicáveis aos débitos judiciais. (...)

O termo inicial dos juros de mora adotado é a data em que a Instituição Financeira foi citada nos Autos da Ação Civil Pública n. 94.008514- 1, o qual foi corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, até a data dos cálculos”. (...)

No contexto apresentado nos Autos, apesar da discordância do Agravante quanto ao cálculo não verifico a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, referentes a probabilidade do direito e possibilidade de prejuízo de forma que não há como acolher a pretensão recursal, tendo em vista que o laudo homologado encontra-se em conformidade com as decisões jurisprudenciais quanto ao termo inicial da incidência
dos juros de mora, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão determinando a aplicação da correção monetária pelo IPC e juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública. O embargante sustenta omissão na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que a mora somente se configuraria após a citação na fase de liquidação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente o tema, concluindo que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 685).

5. A decisão recorrida está fundamentada na jurisprudência dominante, inexistindo omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado.

6. O mero inconformismo da parte não configura hipótese de embargos de declaração, sendo inviável a rediscussão da controvérsia sob esse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os juros de mora, em execução individual de sentença coletiva, incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 685).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014; STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/05/2011; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012. (N.U 1027290-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão determinando a aplicação da correção monetária pelo IPC e juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública.
O embargante sustenta omissão na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que a mora somente se configuraria após a citação na fase de liquidação individual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente
o tema, concluindo que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 685
).

5. A decisão recorrida está fundamentada na jurisprudência dominante, inexistindo omissão ou contradição que justifique a modificação do julgado.

6. O mero inconformismo da parte não configura hipótese de embargos de declaração, sendo inviável a rediscussão da controvérsia sob esse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os juros de mora, em execução individual de sentença coletiva, incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 685).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014; STJ, REsp 1147595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/05/2011; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012. (N.U 1027290-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA – LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PREVIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – INCLUSÃO DOS ÍNDICES DOS PLANOS COLLOR I E II – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (REsp 1.362.022/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021)

“No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (REsp 1.273.643/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/04/2013).

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior” (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014).

“Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).(N.U 1027280-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

Diante desse quadro o cálculo fez incidir juros de mora a partir da citação da parte Requerida conforme entendimento jurisprudencial, não havendo como acolher a tese recursal que pretende a sua incidência desde os pagamentos realizados pelo produtor rural.

Portanto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025